Tribunal: TJES
Processo: 5005670-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005670-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MACROEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

AGRAVADO: PNR IMPORT COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DE COMPRA DE MERCADORIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU FRAUDE CONTRA DEVEDOR. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência cautelar prevista no art. 301 do Código de Processo Civil busca assegurar a efetividade da ação principal, pressupondo a existência de probabilidade do direito do autor e de eventual risco ao resultado útil do processo.

2. Nas medidas assecuratórias, não basta que a parte executada não seja localizada para responder a ação, devendo-se demonstrar concretamente indícios de dilapidação patrimonial, intenção de fraude em desfavor dos devedores ou da sua insolvência. Precedentes do TJES.

3. O infrutífero êxito na localização da parte executada para responder a ação ou a notícia de condutas promocionais ou de liquidação não são fatos que evidenciam atos atentatórios à execução dos valores ou de fraude em face do exequente, não evidenciando os pressupostos da medida cautelar pretendida.

4. Recurso conhecido e desprovido.
Prejudicado o recurso de agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5005670-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MACROEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

AGRAVADO:
NR IMPORT COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDAP

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NR IMPORT COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA
contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
registrada sob o n. 5006519-29.2023.8.08.0024, que indeferiu o pedido de tutela provisória requerida na inicial.

Em seu agravo de instrumento, o recorrente afirma que os agravados adquiriram mercadorias em junho de 2022, mas deixaram de pagar duas parcelas da compra. Diz que após o ajuizamento da ação de execução, as empresas agravadas não foram encontradas. Afirma que os agravados estão liquidando o estoque com suposta intenção de dilapidar o patrimônio. Sustenta que os agravados e seus sócios têm criado obstáculos para a citação em ações de execução e execução fiscal.

Irresignado perante o indeferimento da antecipação da tutela recursal, o agravante alega em seu agravo interno que estão presentes o requisitos do art. 995 do CPC, o que autoriza o deferimento do arresto por meio de penhora
online
na conta bancária dos agravados e do bens localizados nos estabelecimento da empresa.

Muito bem.

Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando pedido de tutela de urgência cautelar, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Analisando os autos originários, observo que a parte autora, ora agravante, ajuizou ação de execução de título extrajudicial visando a cobrança de parcelas inadimplidas pelos requeridos relativas à compra de mercadorias da requerente.

A primeira tentativa de citação dos executados se mostrou infrutífera, requerendo a exequente a citação em outros endereços. Sobreveio, na sequência, o pedido de tutela de urgência cautelar incidental, o qual foi indeferido pelo MM. Juízo
a quo
nos seguintes termos:

[...] Pois bem. Após análise da inicial, bem como dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que não restou evidenciado a probabilidade do direito invocado nesta fase processual haja vista que embora a relação jurídica entre as partes esteja comprovada mediante o título executivo acostado à exordial (ID n. 22346453 e n. 22346455), não é possível extrair dos autos quaisquer atitudes dos executados que possam tornar o débito inexequível. Outrossim, os executados sequer foram citados, sem que haja notícias de que não serão localizados. Inexistem, ainda, elementos que indiquem a necessidade excepcional da constrição de bens antes da realização da citação, como o risco de dilapidação patrimonial que importe na ausência de satisfação do crédito exequendo. Assim, não basta para a concessão da medida a demonstração do inadimplemento. Deve a parte fazer prova sumária da necessidade da medida a fim de evitar o esvaziamento da utilidade da prestação jurisdicional perseguida. Destaca-se ainda que em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, o Código de Processo Civil determina a citação do executado para que este, voluntariamente, efetue o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 829 do CPC, sendo autorizado o início da fase expropriatória de bens passíveis de garantir a execução após o transcurso do prazo indicado. Portanto, em fase de cognição sumária como pretendido pela exequente, o arresto e penhora de bens fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que retira do devedor a oportunidade de pagar a dívida ou oferecer outros bens passíveis de penhora, gerando indubitáveis prejuízos ao executado, que será agredido em seu patrimônio sem a estrita observância das regras do processo executivo. Assim, considerando as peculiaridades do caso e a natureza do provimento cuja antecipação é requerida na petição de ID n. 31979340, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar, nos termos da fundamentação [...]

Com efeito, após analisar as razões recursais e os autos originários, não constatei razão para modificar o entendimento do MM. Juízo
a quo.

O art. 301 do CPC dispõe que
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Nota-se que a tutela de urgência cautelar busca assegurar a efetividade da ação principal, pressupondo a existência de probabilidade do direito do autor e de eventual risco ao resultado útil do processo. Especialmente nas medidas assecuratórias, não basta,
prima facie,
que a parte executada não seja localizada para responder à ação, devendo-se demonstrar concretamente indícios de dilapidação patrimonial, intenção de fraude em desfavor dos devedores ou a sua insolvência.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

[...] 3) No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deslembre cuidar de medida extrema e excepcional, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, bem como, também, de qualquer outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito. Precedentes TJES. 4) Não se afigura o pressuposto da insolvência quando o devedor, tão logo citado em ação executiva para cobrança de prestações inadimplidas, efetua a imediata quitação dos débitos e, com isso, põe fim à via judicial de cobrança. 5) A tutela cautelar de arresto deve ser indeferida quando ausentes elementos mínimos ou mesmo indiciários de ocultação ou dilapidação patrimonial, ou seja, do intento da parte de fraudar credores, dispondo “de maneira gratuita ou onerosa o seu patrimônio, para afastar a possibilidade de responderem os seus bens por obrigações assumidas em momento anterior à transmissão.” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil, volume único, 10a edição: revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Forense, 2020, p. 417/419) [...] (TJES, AI 5007347-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, jul. 29/07/2022).

[...] 1. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a futura execução. 2. Caso dos autos em que não há sequer indício de insolvência do Agravado ou sua tentativa de dilapidar o seu patrimônio, sendo imprescindível ainda uma maior dilação probatória a fim de se verificar a real situação dos fatos. (TJES, AI 5003604-50.2021.8.08.0000, Rel. Des. Cov. Raimundo Siqueira Ribeiro, 4ª Câmara Cível, jul. 19/10/2022).

Na hipótese, os atos de citação ocorridos até o momento, muito embora infrutíferos, não são, por si só, indícios cabais de que existe escamoteamento do patrimônio da empresa agravada, sobretudo porque não se esgotaram as possibilidades de localização dos devedores para se defenderem na ação principal. Do mesmo modo, as notícias a respeito de liquidações e promoções para vendas de produtos são características das atividades comerciais típicas, não se comportando isoladamente como atos que visam o inadimplemento de dívidas.

Assim, inexiste, neste estágio do processo, indício de prova concreto que substancie a probabilidade do direito do autor para autorizar a medida cautelar pretendida. Via reflexa, não ficou demonstrado o risco efetivo da execução do montante cobrado nos autos originários.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões